Tribunal: TJSP
Processo: 2102057-96.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Contrato – Plano de saúde – Reajuste contratual – Aplicação do índice de 15,90%, em 2021 – Fixação, em cognição sumária de -8,91%, percentual autorizado pela ANS – Ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – Recurso provido.